Tribunal: STF
Processo: HC 61398
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
Processual penal.
Deficiências da defesa. Prejuízo não comprovado. Súmula 523-STF.
Alegando o impetrante que houve omissão e deficiência do defensor dativo, por dispensa de algumas testemunhas e por não terem sido requeridas diligências, mas sequer sem mencionar o que se pretenderia com as testemunhas dispensadas, que outras perguntas deveriam ter sido formuladas ou quais as diligências que deveriam ter sido requeridas, cai no vazio o fundamento da impetração, por falta de demonstração do prejuízo para a defesa, a teor do enunciado da Súmula 523-STF.
"Habeas corpus" indeferido.